Tribunal: STF
Processo: HC 244257
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de STEFANO RODRIGUES BENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do CPP.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da acusação para condenar o paciente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 666 dias-multa.



    Neste writ, alega o impetrante ser indevida a condenação, pois ficou comprovado nos autos que o entorpecente não pertencia ao paciente, sendo injusta a imputação do delito a ele tão somente pelo fato de está na garupa da moto corréu que transportava o entorpecente.



    Alternativamente, aduz ser cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante da primariedade e dos bons antecedentes do acusado.



    Requer, assim, a absolvição pela prática do delito de tráfico ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixação do modo aberto.



    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 80-81).



    Informações prestadas (e-STJ, fls. 87-95).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fl. 115).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à pretensão de absolvição pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de apreensão e laudo de constatação), de que o paciente e o corréu foram surpreendidos quando transportavam 17 porções de crack (6,1g), 20 de cocaína (11,44g), 13 de maconha (93,93g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar, além de 1 balança de precisão e 2 rádios transmissores (e-STJ, fls. 57-61).



    Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    "O auto de apreensão e o laudo 8 toxicológico , que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes, maconha, cocaína e crack.



    Quanto à autoria, o acusado Stefano Rodrigues negou a prática delitiva. Disse que estava jogando futebol com Everton e foi com ele buscar maconha para fumar. Quando chegou ao local Everton pediu que aguardasse, foi até um recinto e depois retornou. Imaginou que a houvesse uma bucha de maconha no bolso do réu. Quando voltava com Everton viu uma viatura, ocasião em que Everton, assustado por estar sem habilitação, evadiu- se. No meio do caminho Everton se desfez de uma sacola, ocasião em que viu que não havia apenas uma bucha de maconha. Não sabia que Everton buscaria todas estas drogas. Negou ter qualquer envolvimento anterior.



    O réu negou a prática delitiva. No entanto, sua versão não merece guarida. Simplória a estratégia do acusado de imputar toda a responsabilidade sobre seu comparsa, falecido. Cria-se um álibi envolvendo pessoa que não pode rediscutir o que foi dito.



    Ademais, quando ouvido na fase policial, disse ter ido até o local buscar cocaína com Everton e não maconha. Também relevante que na fase policial disse ter tido duas passagens anteriores por tráfico de drogas, quando adolescente, o que certamente ocultou em juízo para fazer o juízo sentenciante acreditar para não está de maneira alguma envolvido com a traficância.



    Francisco Daniel, policial militar, estava em patrulhamento de rotina quando viu dois sujeitos em atitude suspeita em uma motocicleta, sendo que o piloto aparentava ter um volume na cintura. Efetuou aproximação quando o condutor saiu em disparada e viu quando o condutor arremessou uma sacola que caiu ao chão. O acusado Stefano estava na garupa. Verificou que no interior da sacola plástica havia dois rádios comunicadores, balança de precisão, cocaína, crack e maconha. Stefano dizia que a droga era de Everton. Everton era quem pilotava a motocicleta e foi o responsável por jogar as drogas.



    Emerson Garcia, policial militar, narrou os fatos de forma semelhante a seu colega de farda.



    Ambos os policiais confirmaram a apreensão das drogas em poder de Everton, que conduzia a motocicleta da qual o réu estava como garupa. Ademais, confirmaram que foi empreendida fuga. Pela quantidade razoável de drogas e pelos demais objetos encontrados, como balança de precisão e dois 13 rádios , o que certamente dava um volume substancial a sacola, evidente que o réu, que estava na mesma motocicleta que Everson, sabia da existência das drogas e foi ali lhe dar apoio.



    No mais, inexistem motivos para se duvidar dos depoimentos policiais.



    Inicialmente destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.



    Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.



    Neste sentido não há porque excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público.



    [...]



    Por tais motivos o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte.



    No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.



    Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.



    Mais uma vez nada existe no sentido de afastar a validade do depoimento de agente público.



    Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.



    [...]



    Portanto, ante os depoimentos policiais, de rigor a comprovação da autoria delitiva.



    A quantidade, incomum com a figura do usuário, pois foram apreendidos 11,44 gramas de cocaína, 93,93 19 gramas de maconha e 6,1 gramas de crack; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; apreensão de rádio comunicador, balança de precisão; e, o fato de que o réu não teria 20 condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito" (e-STJ, fls. 57-61)



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).



    Em relação à dosimetria penal, o Tribunal a quo fixou a pena reclusiva em 6 anos e 8 meses, com base nos seguintes fundamentos:



    "Passemos a análise da dosimetria da pena.



    Na primeira fase aumento a pena base em um terço ante a natureza das drogas, mormente cocaína e crack, que tem maior poder de viciar, o que causa maior intensidade de violação ao bem jurídico e pelas duas passagens anteriores por tráfico de drogas quando menor, o que revela personalidade voltada para o crime.



    Prevê o artigo 59 do Código Penal que se considere, quando da fixação da pena, de várias circunstâncias, entre elas da personalidade do agente.



    [...]



    Neste sentido observa-se que para obter-se o conteúdo jurídico da personalidade mostra-se necessária a análise das características próprias, bem como aquelas adquiridas ou elementos psicossomáticos e elementos sócio-ambientais pelas experiências da vida.



    Desta forma, para a formação da personalidade, não se pode olvidar das experiências realizadas nas várias cinco fases da vida, entre elas a infância e juventude.



    [...]



    Desta forma, embora ter o réu praticado atos infracionais quando adolescente não possa ser considerado como antecedente circunstância judicial distinta, plenamente possível que seja levada em conta para a análise de sua personalidade e com isso se verifica ter caráter voltado à prática de infrações penais.



    [...]



    Assim, não se confundindo antecedentes com personalidade, sendo a personalidade somatória de vários fatores, entre eles a experiência de vida, possível a utilização da vivência infracional na fixação da pena base.



    Portanto, fixo a pena base em 06 anos, 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    À míngua de circunstâncias nas demais fases, mantenho a reprimenda tal como fixada. Não é o caso de se aplicar o redutor, vez que a quantidade de drogas aliada a ausência de comprovação de ocupação lícita denotam que o acusado se dedica a traficância.



    A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes.



    Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente caso.



    Importante ressaltar que não há bis in idem na consideração da quantidade para elevar a pena base e, posteriormente, para obstar a aplicação do redutor.



    [...]



    Portanto, fixo a pena definitiva em 06 anos, 08 meses de reclusão e 666 dias-multa"



    Inicialmente, consigno que, embora não tenha sido suscitado pela defesa, verifica-se flagrante ilegalidade no estabelecimento da sanção inicial, apta autorizar a atuação desta Corte, de ofício.



    Na hipótese, segundo se observa, a Corte estadual, ao majorar a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão, considerou a natureza das drogas apreendidas, sobretudo a da cocaína e do crack, e os registros de atos infracionais para subsidiar a aferição negativa da personalidade do paciente, destacando que, embora tais vetores não possam caracterizar maus antecedentes, denotam que possui personalidade voltada para o crime.



    Contudo, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, os atos infracionais anteriormente registrados pelo sentenciado, por não configurarem infrações penais, são inidôneos para subsidiar o aumento da pena-base, seja a que título for: como maus antecedentes, personalidade desfavorável ou conduta social inadequada.



    [...]



    Desse modo, sendo a natureza das drogas apreendidas o único argumento válido para o aumento da pena, fixo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, atento às penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e a valoração de cada circunstância judicial desfavorável feita no acórdão impugnado.



    No que se refere à incidência da causa especial de diminuição, convém destacar que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).



    In casu, o Tribunal de origem negou a aplicação da referida minorante por entender que a habitualidade delitiva do paciente está evidenciada na quantidade dos entorpecentes - 17 porções de crack (6,1g), 20 de cocaína (11,44g), 13 de maconha (93,93g) -, na falta de comprovação de ocupação lícita, e sobretudo por possuir antecedentes infracionais por crime análogo ao tráfico de drogas. Ademais, observa-se que houve a apreensão de 1 balança de precisão e de 2 rádios transmissores.



    Portanto, assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    [...]



    Ademais, consigna-se que esta Corte tem decido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem pode justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas.



    [...]



    Passo, assim, à readequação da pena.



    Fica a sanção básica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, pela aferição desfavorável da natureza dos entorpecentes apreendidos, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificativas da pena.



    Quanto ao modo prisional, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, o inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção corporal, dada a aferição desfavorável de circunstância judicial, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    [...]



    Por fim, mantido o quantum da sanção corporal em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).



    Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base, resultando a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão mais pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (doc. 8, pp. 6-16).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja determinado o regime inicial de cumprimento da pena seja SEMIABERTO e caso não tenha vaga no sistema prisional seja o paciente mantido em liberdade provisória até o surgimento de vagas, ou que, seja determinado de imediato a transferência do paciente a um Presídio que tenha Regime Semiaberto e caso não o tenha o Paciente Liberdade Provisória e, após as informações prestadas pela autoridade ora apontada como coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem, confirmando-se a medida liminar [...]. (Doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, ressalto que, embora o habeas corpus tenha natureza de ação constitucional autônoma, que não exige prazo para a sua impetração, entendo que o período compreendido entre a prolação da decisão impugnada, contra a qual a defesa nem sequer interpôs agravo regimental, e a impetração deste writ - quase 6 anos - evidencia a ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via de impugnação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em casos análogos, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    Com a mesma compreensão, confira-se o seguinte julgado da minha relatoria:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    [...]



    IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 —grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator